Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela contra decisão proferida em sede ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, por meio da qual foi deferida em parte o pedido de antecipação de tutela para limitar a 50% os descontos em conta corrente e em folha de pagamento da Agravante, referente aos empréstimos realizado junto ao Réu/Agravado Banco de Brasília S.A. (BRB). Em suas razões recursais, a Agravante defende a necessidade de que soma dos descontos de todas as suas dívidas seja limitada a 30% de seus rendimentos líquidos. Esclarece que se encontra em situação de hiper vulnerabilidade, pois, desconsiderando os empréstimos descontados em folha, sua remuneração líquida perfaz o importe de R$6.602,09, e o valor total das parcelas mensais referente aos empréstimos bancários totaliza a quantia R$5.863,81 mensais, o que representa a 88,81% da sua remuneração líquida. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente, relativo a todos os empréstimo, sejam limitados, em sua totalidade, a 30% de sua remuneração. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É a suma dos fatos. Decido. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que não há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar da Agravante. Isso porque, ao examinar a decisão agravada, observo que o magistrado a quo determinou a redução do percentual de desconto em 50% apenas em relação as parcelas dos débitos realizado junto ao Banco de Brasília (BRB), por representar a maior parte de empréstimos (9), do total de 11 noticiados aos autos, sendo um junto ao Banco do Brasil e outro perante o Nu Pagamentos. Confira-se trecho da decisão agravada: “Isso porque, no caso, conforme esclarecido na decisão agravada, a Autora/Agravante possui 9 empréstimos (consignados e pessoais) com o BRB, cujas parcelas mensais somam R$ 5048,48, e tem um empréstimo pessoal com o Nu Pagamentos, cujas parcelas são de R$ 473,99, e também um empréstimo pessoal com o Banco do Brasil, cujas parcelas são de R$ 341,34. Como se observa, a soma das parcelas pagas mensalmente alcança R$ 5863,81, enquanto o salário líquido da autora é de aproximadamente seis mil e duzentos reais, ou seja, resta à autora algo em torno 300 a 400 reais”. Em relação aos empréstimos pessoais, com descontos em conta corrente, compartilho do entendimento de que não é possível, em decisão liminar, o afastamento das estipulações voluntariamente consentidas pelas contratantes nos ajustes bancários que celebraram, sob pena da afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Ademais, é possível à Agravante inclusive requerer a suspensão junto ao banco dos descontos realizados em conta corrente, nos termos do julgamento pelo STJ do Tema 1085 submetido ao rito dos repetitivos, segundo o qual o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário. Todavia, observa-se que não há nos autos pretensão da Agravante nesse sentido. Acerca dos empréstimos consignados em folha de pagamento, como se sabe, são regulados e fiscalizados pelo próprio Órgão Pagador. Trata-se de relação contratual complexa em que o Órgão contrata com a instituição financeira que por sua vez contrata com o servidor. Logo, eventual decisão judicial que intervenha na relação descrita deverá amparar-se nos termos da regulamentação e apenas diante de flagrante ofensa os limites de comprometimento fixados pela norma. Nesse particular, em consulta ao contracheque juntado no Id. 166446586 dos autos de origem, nota-se que nele consta o saldo de R$ 297,85 de margem consignável, o que indica que o limite legal não foi ultrapassado. No caso, todavia, em sede de cognição sumária, a despeito do meu entendimento sobre a matéria e em atenção ao principio que veda a reformatio in pejus, a decisão agravada deve ser mantida porque mais favorável à Agravante, pois o percentual de 50% estipulado na decisão agravada abrange tanto os empréstimos consignados quanto os descontos realizados em conta corrente dos débitos referentes ao Réu Banco de Brasília (BRB) Agravado. Indefiro, pois, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator